Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação de obrigação de fazer. APELAÇÃO. INCLUSÃO. IMOTIVADA. CADASTRO. NEGATIVO. PROVA. AUTORAL. REPACTUAÇÃO. SITUAÇÃO. REGULAR. INCÚRIA. PRECEDENTES. STJ. INCLUSÃO. ARTIGO 187 DO CC. DANO MORAL. SENTENÇA. INTEGRAL. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por consumidores em desfavor de instituição bancária que, apesar da regularidade dos pagamentos, após a cessão do crédito, procedeu a inclusão daqueles em cadastro restritivo de crédito.
2. Nos termos do art. 927 do Código Civil, “aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”.
3. O dano gerado ao consumidor derivou da conduta da instituição financeira ré, que não adotou as cautelas necessárias para verificar se a situação de inadimplência ainda existia. Não restou comprovado somente o mero dissabor do consumidor, mas sim uma situação de ofensa à intangibilidade moral, em razão da manutenção da anotação cadastral negativa, quando já não existia mais a condição que a originou. A inserção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo e nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. A incúria da instituição financeira, agravada pela situação fática da cessão do crédito, enseja a mesma conclusão.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico.
5. Negou-se provimento ao recurso.